Tribunal: TJES
Processo: 5014908-07.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014908-07.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. IPTU. CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA. PEDIDO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONEXÃO COM EXECUÇÃO FISCAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONHECIMENTO DO CONFLITO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares e o Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares, surgido no contexto de ação declaratória ajuizada contra o Município de Linhares, com pedidos de nulidade de lançamento de IPTU, cancelamento de dívida ativa, reconhecimento de isenção tributária e repetição de indébito. O juízo do Juizado Especial declinou da competência, remetendo os autos à Vara da Fazenda Pública, que suscitou o conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação ajuizada — embora fundada em valores inferiores a sessenta salários mínimos — deve ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se os pedidos formulados na inicial, por guardarem conexão com execução fiscal ou seus efeitos, excluem a competência absoluta do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nos foros onde estão instalados, conforme o art. 2º, caput e § 4º, da Lei 12.153/09, desde que preenchidos os requisitos legais.

4. O art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei 12.153/09 exclui da competência dos Juizados as execuções fiscais e demandas conexas, como embargos à execução e ações anulatórias de débito fiscal.

5. A ação proposta, ao requerer a nulidade do lançamento de IPTU, a exclusão da dívida ativa, o reconhecimento de isenção prevista em lei municipal e a repetição de valores pagos indevidamente, possui conexão com eventual execução fiscal, enquadrando-se entre as matérias excluídas da competência do Juizado.

6. Afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, remanesce a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido. Competência fixada no Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares.

Tese de julgamento
:
1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não abrange ações que versem sobre nulidade de lançamento tributário, cancelamento de dívida ativa e repetição de indébito (este último salvo quando único pedido), por guardarem conexão com execução fiscal.

2. A existência de pedido relacionado à exclusão de dívida ativa ou à nulidade de lançamento afasta a competência do Juizado Especial, ainda que o valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.153/09, art. 2º, caput, § 1º, I, e § 4º; CPC, art. 955.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência de declarar a competência do juízo suscitante, Juiz de Direito Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014908-07.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
MM. Juiz de Direito Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares
, nos autos da denominada “ação declaratória de nulidade de ato administrativo de lançamento de IPTU e cancelamento/anulação de dívida ativa” anteriormente distribuída ao
MM.

Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares
, que declinou ao juízo suscitante.

Antes de adentar no mérito deste conflito, faço breve retrospecto.

Na origem, foi proposta ação de declaratória de nulidade de ato administrativo (lançamento), com pedidos de cancelamento da respectiva dívida ativa, decorrente de inadimplemento de IPTU, em face do Município de Linhares.

Pois bem.

Destaco que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e abarcam as causas que não excedam 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 2º, caput, e § 4º, da Lei nº 12.153/09,
in verbis
:

Art. 2º.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 4º.
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Referida legislação também especifica as matérias que devem ser excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º, § 1º, inciso I,
in verbis
:

Art. 2º. § 1º
. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I
– as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II
– as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III
– as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Da leitura dos supracitados dispositivos legais, pode-se observar que, dentre as matérias excluídas da apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se encontram as
execuções fiscais
e, por consequência, qualquer demanda
conexa
ao feito executivo, notadamente os embargos à execução fiscal e/ou as ações anulatórias de débito fiscal, por exemplo.

No presente caso, a situação se assemelha, uma vez que os pedidos formulados na ação proposta na origem –
declaração de nulidade de lançamento tributário, isenção prevista em lei municipal e repetição de indébito
– exercem relação ou interferência direta a algum pleito executivo fiscal, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente conflito e
DECLARO a competência do juízo suscitante, Juiz de Direito Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares
, para processar e julgar o feito na origem.

Notifiquem-se, outrossim, o juízo suscitante e suscitado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.